Tribunal: TJSP
Processo: 2266190-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de Hipoteca. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento de custas ao final do processo. Impertinência. Trabalho autônomo. Renda comprometida pela pandemia do Covid-19. Ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse. Não caracterização da hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de Hipoteca. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de recolhimento de custas ao final do processo. Impertinência. Trabalho autônomo. Renda comprometida pela pandemia do Covid-19. Ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Capacidade econômica incompatível com a concessão da benesse. Não caracterização da hipótese legal de diferimento de custas .
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266190-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é parte agravante Paulo
Satoru Ogawa, Sandra Teixeira Ogawa, é a parte agravada Empresa Gestora de Ativos -
Emgea.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-29.2020.8.26.0000 - Voto no: 6920*pv/allm
2/6
Voto no: 6920
Agravo de instrumento no: 2266190-29.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santo Amaro
Vara de origem: 9a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravante: Paulo Satoru Ogawa, Sandra Teixeira Ogawa
Agravado(a): Empresa Gestora de Ativos - Emgea
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cancelamento de Hipoteca.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
recolhimento de custas ao final do processo. Impertinência.
Trabalho autônomo. Renda comprometida pela pandemia do
Covid-19. Ausência de documentos que comprovem a alegada
hipossuficiência
financeira.
Capacidade
econômica
incompatível com a concessão da benesse. Não caracterização
da hipótese legal de diferimento de custas .
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 116
dos autos principais, que em ação de cancelamento de hipoteca, indeferiu o pedido de
diferimento das custas processuais.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese, que por serem autônomos e em
decorrência da pandemia do Covid-19, tem passado por dificuldades financeiras.
Juntaram declaração de rendimento da empresa que demonstra queda abrupta dos
rendimentos, além da CTPS, extratos bancários, imposto de renda a fim de comprovar a
alegada impossibilidade de pagamento de custas nesse momento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-29.2020.8.26.0000 - Voto no: 6920*pv/allm
3/6
Recurso processado sem efeito suspensivo. Isento o recolhimento de
preparo tendo em vista o pedido de diferimento de custas processuais.
Sem resposta da parte agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
Pela análise dos autos, nota-se que as partes agravantes não possuem
vínculo de emprego formal, qualificando-se como autônomos. E que a agravante recebe
benefício previdenciário por aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-29.2020.8.26.0000 - Voto no: 6920*pv/allm
4/6
Incontroverso que a pandemia de COVID-19 modificou os rendimentos
das partes agravantes em razão da excepcionalidade do período de isolamento social.
Ocorre que, no caso em tela, apesar da queda nos rendimentos, esses
ainda, não são compatíveis com a concessão da benesse legal.
Ademais, cumpre destacar que pela análise dos documentos acostados
aos autos, como CTPS, imposto de renda, declaração dos rendimentos, é tido por
insuficientemente demonstrado o apenas e tão somente “alegado” estado de
hipossuficiência financeira.
Isto posto, constata-se não estarem preenchidas as condições para
concessão de recolhimento diferido de custas ao final do processo.
Por todo o exposto, de rigor o desprovimento do recurso.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-29.2020.8.26.0000 - Voto no: 6920*pv/allm
5/6
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão
não merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266190-29.2020.8.26.0000 - Voto no: 6920*pv/allm
6/6